Tribunal: TJMT
Processo: 1041474-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041474-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL - CPF: 522.963.931-87 (APELADO), FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outro

APELADO(S):
OSCAR LEONEL

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. MULTA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, sob a alegação de omissão e contradição quanto à ausência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiros, reconhecimento de fortuito interno e majoração de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente:

(i) omissão quanto à ausência de nexo causal e à culpa exclusiva de terceiros;

(
ii
) contradição no reconhecimento do fortuito interno;

(
iii
) excesso na fixação dos honorários de sucumbência;

(
iv
) necessidade de prequestionamento expresso para fins de recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Os pontos alegadamente omitidos foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, que analisou a responsabilidade da instituição embargante com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

4. Inexistente qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco se verifica erro material a ser sanado.

5. O órgão julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para configuração do prequestionamento.

6. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração de intuito protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão.

3. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige comprovação de abuso recursal, não verificada no caso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outro

contra o acórdão em ID no
297200391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

A parte embargante alega a existência de vícios no acórdão, notadamente por omissão quanto à ausência de nexo causal e à alegada culpa exclusiva de terceiros, bem como por contradição no reconhecimento da ocorrência de 'fortuito interno'.

Sustenta, ainda, a majoração excessiva dos honorários sucumbenciais, requerendo sua readequação.

Por fim, apresenta prequestionamento com o intuito de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
300633879
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outro

APELADO(S):
OSCAR LEONEL

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de declaração opostos por
EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outro

contra o acórdão em ID no
297200391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO(S): OSCAR LEONEL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OSCAR LEONEL, condenando solidariamente as requeridas EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenizações pelos prejuízos financeiros e morais oriundos da utilização indevida de seus dados pessoais para abertura de conta fraudulenta e movimentações ilícitas.

Passo à análise dos recursos individualmente, diante das especificidades de cada apelo.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

1. Da falha na prestação de serviço

A instituição financeira sustenta que as operações bancárias foram regularmente autorizadas mediante senha pessoal do cliente, inexistindo qualquer defeito na prestação do serviço ou falha sistêmica que justifique a sua responsabilização.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O sistema bancário moderno impõe aos prestadores de serviços financeiros o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes, devendo atuar com diligência redobrada diante de movimentações atípicas, especialmente quando o histórico do consumidor não revela padrão semelhante.

No presente caso, restou amplamente demonstrado que a conta do autor foi objeto de múltiplas transferências eletrônicas em sequência e em valor considerável, sem qualquer bloqueio automático, alerta ou verificação adicional por parte da instituição
custodiadora
dos valores.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em situações como a presente, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, devendo o banco responder objetivamente pelos danos causados por falhas de segurança.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE POR TELEFONE - OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A FAVORECIDO DESCONHECIDO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ) - DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS - DANO MORAL AFASTADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1014512-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos. (N.U 1003112-21.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024)

É de rigor observar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços independe da demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovado que o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Ademais,
a jurisprudência e a doutrina mais abalizada
reconhecem que os bancos possuem dever de segurança, derivado da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do art. 14 do CDC. A falha no cumprimento desse dever, especialmente em hipóteses de fraudes bancárias que envolvem a utilização indevida de dados de terceiros, acarreta responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Conforme anteriormente delineado, os autos demonstram que o Banco do Brasil autorizou a transferência valores em favor de uma conta aberta mediante fraude documental na plataforma EBANX, e não apresentou qualquer diligência ou protocolo de segurança que identificasse a movimentação atípica ou bloqueasse os recursos, mesmo após provocação da autoridade policial (ofício ID. 292836865 - Pág. 6).

Ainda, o banco não apresentou resposta ao ofício da autoridade policial solicitando dados da conta receptora dos valores, demonstrando nítido descompromisso com a cooperação na elucidação da fraude.

Sobre o tema, o juízo singular perfeitamente retratou as condutas viciadas das instituições financeiras. Cito:

“Do acervo probatório não consta qualquer elemento que comprove que o autor tenha realizado, consentido ou mesmo tido conhecimento da abertura da conta recebedora, tampouco que tenha autorizado ou participado das operações bancárias realizadas.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de duplo vício na prestação dos serviços:

• Falha do Banco do Brasil, ao permitir a habilitação de dispositivo móvel e a realização de transações atípicas (em valor elevado e em sequência incomum), sem qualquer alerta, validação em dois fatores, ou bloqueio automático;

• Falha da EBANX, que autorizou a abertura de conta corrente com uso indevido de dados pessoais do autor, sem apresentar, no curso do processo, sequer cópia dos documentos utilizados na formalização da conta, nem registro de IP, logs de acesso ou protocolos de verificação.

Ambas as instituições, apesar de intimadas e cientes da fraude, não realizaram auditoria interna efetiva, tampouco forneceram elementos técnicos que demonstrassem a origem das operações e a regularidade da cadeia de custódia das credenciais digitais.

Não houve pelas requeridas a apresentação de qualquer registro técnico, log de acesso, protocolo de habilitação de dispositivo móvel ou outro elemento informativo que pudesse comprovar que a liberação das transações se deu por ato do autor. As defesas encontram-se consubstanciadas em alegações genéricas de que o acesso teria sido feito mediante uso de QR
Code
e de que a abertura da conta teria se dado por ilícito de terceiros, mas não apresentou os elementos informacionais indispensáveis à rastreabilidade do evento, como é seu dever.

Diante da complexidade técnica que envolve os sistemas de autenticação, criptografia, segurança digital e registros internos das instituições financeiras, é impossível exigir-se do consumidor a produção de prova negativa de que não realizou as operações bancárias ou de que não consentiu com a abertura de conta em seu nome. Tal exigência afrontaria o princípio da aptidão probatória, que impõe a parte detentora do domínio técnico da informação a obrigação de produzi-la.

No presente caso, considerando-se a relação de consumo estabelecida entre as partes — autor, na qualidade de consumidor final, e rés, como fornecedoras de serviços financeiros —, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal inversão se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor frente às instituições financeiras e pela verossimilhança das alegações autorais, que demonstraram, com base em documentação idônea, ter sido vítima de fraude bancária eletrônica. Nesse cenário, cabia às rés, por força do art. 14, §3o, do CDC e do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar:

• A regularidade da habilitação do dispositivo móvel supostamente realizado por QR
Code
e a efetiva autenticidade do acesso pelo autor — o que não ocorreu. O Banco do Brasil não juntou qualquer evidência técnica que demonstrasse logs de autenticação,
IPs
de origem, data, horário e localização dos acessos, tampouco apresentou auditoria interna que pudesse confirmar a lisura das operações.

• Que as transações bancárias realizadas — que totalizaram R$ 71.740,00 — estavam em conformidade com os padrões usuais de movimentação do correntista e que houve autorização expressa ou tácita por parte do autor. Essa demonstração poderia se dar por meio de alertas enviados, validações por duplo fator, ou qualquer outro mecanismo de segurança — o que igualmente não foi produzido.

• Que a conta corrente aberta na instituição EBANX foi efetivamente solicitada pelo autor, com base em documentação autêntica, cuja guarda e controle competem à instituição financeira. No entanto, a EBANX não trouxe aos autos quaisquer cópias do formulário de abertura de conta, documentos de identificação, registros eletrônicos, logs de acesso, nem provas que demonstrem a legalidade e a regularidade dos procedimentos de verificação de identidade exigidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil.

• A inexistência de falha sistêmica ou omissão nos mecanismos de detecção de transações atípicas, notadamente diante de uma sequência de transferências bancárias realizadas em curto espaço de tempo e em valor vultoso — que deveriam ter acionado, por padrão, bloqueios automáticos ou exigência de confirmação adicional.”

Destarte, é irretocável a conclusão de primeiro grau.

2. Da responsabilidade

A tese de que a instituição não poderia ser responsabilizada por ausência de relação direta com a vítima também é inconsistente.

Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços se aplica integralmente ao caso, haja vista que o banco integrou o circuito econômico que deu ensejo ao prejuízo sofrido pelo consumidor.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FALSIFICADA – NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CLIENTE
– DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, com o compartilhamento de dados do cliente entre as instituições financeiras para a realização de contrato de portabilidade, gera e, por si só, impõe o dever se indenizar. 2.
As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. (REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).
3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 4. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. (N.U 1006797-57.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

Assim, ainda que o Banco do Brasil não tenha diretamente contribuído para a abertura da conta fraudulenta, assumiu o risco da atividade bancária ao permitir a movimentação fraudulenta de forma irrestrita, sem bloqueio, investigação ou notificação.

Nesse contexto, o banco, ao permitir o escoamento dos valores sem bloqueio preventivo, incorreu em vício de segurança do serviço prestado, sendo de rigor a manutenção da condenação.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

1. Alegação de ausência de nexo causal

O EBANX, por sua vez, sustenta que não há prova de que tenha dado causa à fraude ou contribuído diretamente para o evento danoso. Refere que adotou procedimentos de verificação e que a conta foi aberta por terceiros mal-intencionados, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, os elementos dos autos apontam em sentido contrário.

A conta bancária foi criada com dados pessoais do autor OSCAR LEONEL, com e-mail falso e divergente daquele efetivamente utilizado por ele (vide ID. 102637929 – e-mail real:
oscarleonel1274@gmail.com
x e-mail utilizado:
osc.leonel@gmail.com
).

Ainda que tenha apresentado uma “tela sistêmica” com supostos registros da conta (ID. 194419925), o EBANX não demonstrou a adoção efetiva de medidas de verificação de identidade exigidas pelas normas do Banco Central (Res. 4.753/2019).

A falha em confrontar os dados básicos do usuário — como CPF, e-mail, endereço — com bancos oficiais ou sistemas internos configura grave descumprimento do dever de diligência e prevenção.

2. Impugnação da condenação por danos morais

O EBANX também requer o afastamento dos danos morais, alegando inexistência de abalo psíquico relevante.

A jurisprudência, contudo, tem reconhecido que a mera utilização indevida de dados pessoais de terceiros para abertura de conta e movimentação financeira configura ofensa à honra e à tranquilidade, sendo desnecessária a prova de sofrimento específico.

A Súmula 479 do STJ, assim preceitua: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na mesma toada o art. 6o, VI, do CDC, expressamente assegura ao consumidor a reparação dos danos morais.

Quanto ao valor da indenização (R$ 10.000,00), este foi fixado em quantia razoável, sem exageros, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante não afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e cumpre a função reparatória e pedagógica da condenação.

Convém destacar que o valor desviado das contas bancárias do apelado foi substancial, e para além das falhas na prestação de serviço e segurança, a instituição financeira também se negou a auxiliar as autoridades policiais na investigação instaurada para apurar a fraude perpetrada, o que justifica a imposição de danos morais no valor fixado.

Rejeito, portanto, a pretensão de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

3. Inexistência de solidariedade

Argumenta ainda que a condenação solidária não seria cabível, pois inexistiria vínculo entre os prestadores de serviço.

Esse argumento não se sustenta. Como já destacado, o art. 25, §1o, do CDC impõe solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo. A atuação conjunta, ainda que não coordenada, entre a instituição que abriu a conta fraudulenta (EBANX) e aquela que autorizou a transferência dos valores (BANCO DO BRASIL), configura fato do serviço complexo, justificando a responsabilização conjunta.

Conclusão

Ambos os recursos não merecem prosperar.

Ficou evidenciada, à luz do conjunto probatório, a ocorrência de fraude bancária estruturada mediante utilização indevida de dados do autor para abertura de conta junto ao EBANX e movimentações atípicas autorizadas pelo Banco do Brasil, sem que qualquer dos réus adotasse mecanismos eficazes de prevenção, controle ou reparação imediata.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025